Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000720-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAIR CARLOS DE JESUS - CPF: 311.835.491-72 (VÍTIMA), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ADNILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 878.854.251-34 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PACIENTE DENUNCIADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE FORAGIDO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e aos demais corréus, bem como pela circunstância de que se trata de paciente foragido; tudo a justificar a imposição do claustro cautelar ao increpado. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000720-30.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE MARCELÂNDIA

IMPETRANTE: DR. MÁRCIO SILVA DA COSTA

PACIENTE: ADNILSON JOSÉ DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000888-30.2023.8.11.0109 (PJe), pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2o, II, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em razão de elementos informativos que indicavam seu possível envolvimento com o crime supramencionado, ocorrido em
07/11/2023
; tendo sido a medida segregatícia decretada após
ADNILSON JOSÉ
se ausentar do
distrito da culpa
.

Prosseguindo, narra o impetrante que, apresentado pleito pela
revogação
da custódia cautelar, o i. órgão ministerial deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, vindo a apresentá-la nos autos somente após o Recesso Forense, ao que se seguiu a
decisão de indeferimento
do d. juízo
a quo
, que manteve a prisão preventiva do paciente por seus próprios fundamentos.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, que teria sido imposta
à míngua de fundamentação adequada
, ao que se acrescenta a arguição de que o paciente
não se encontra foragido
, tendo sido tão somente compelido a se esconder em razão de
temor por sua vida e de sua família
.

Adicionalmente, pontua que se cuida de paciente detentor de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, tendo ainda se apresentado voluntariamente à Delegacia, logo no começo das investigações, vindo a se ausentar do distrito da culpa apenas após o recebimento de diversas
ameaças
contra si e sua família, agravadas por notícias de que haveria
movimentação atípica
em frente à sua residência, por parte de pessoas ligadas à vítima; tudo a fundamentar a
adequação das medidas acautelatórias mais brandas
, face à desproporcionalidade da segregação preventiva
in casu.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
contramandado de prisão
, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 198521199 ao ID 198527663.

Determinada a
emenda
da inicial (ID 198593675), o impetrante carreou aos autos a documentação disponível no ID
201333182
e seguintes.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
198778174), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 198472186 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 204484676).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ADNILSON JOSÉ DOS SANTOS
teve sua prisão preventiva decretada em
07/11/2023
, em razão de elementos que indicavam seu envolvimento com o delito de
homicídio qualificado
perpetrado em face de
Jair Carlos de Jesus
; não tendo sido, todavia, cumprido o mandado de prisão desde então.

Posteriormente, o i. órgão ministerial, nos autos da Ação Penal n. 1000973-16.2023.8.11.0109, ofertou denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados pelo
art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/03, nos moldes do art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
07/11/2023
, às 10h40min, na via pública localizada na Av. Maika, n. 983, em região central do Município de Marcelândia/MT,
ADNILSON JOSÉ
, agindo com
animus necandi
, bem como ciente e aceitando o resultado morte, por
motivo fútil
, bem como empregando
recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
matou
Jair Carlos de Jesus
, vítima de diversos disparos de arma de fogo, que foram causa eficiente de sua morte.

Conforme detalhado pelo
parquet
, nas mencionadas circunstâncias de tempo e local,
ADNILSON JOSÉ
, tendo se desentendido com
Jair Carlos
, por questões comerciais, após breve discussão entre ambos sacou a arma de fogo que trazia consigo e, de inopino, realizou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, que acabaram por ceifar-lhe a vida. Em seguida,
ADNILSON JOSÉ
saiu correndo do local, adentrou sua caminhonete e tomou rumo ignorado.

Além disso, verte da exordial que, de data incerta, mas até
07/11/2023
,
ADNILSON JOSÉ

portou e transportou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Consoante o
parquet
, o paciente portou e transportou a arma de fogo — não apreendida — que foi utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a vítima
Jair Carlos
.

Como exposto, decretada a
prisão preventiva
do paciente no dia
07/11/2023
, por esses fatos, até o presente momento não houve o cumprimento do mandado de prisão, ensejo em que o d. causídico, inobstante, suscita a
inidoneidade do decreto segregatício
, ao que acrescenta a tese de que o paciente se encontra em
local incerto e não sabido
em razão de temor por sua vida e de sua família, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos n. 1000973-16.2023.8.11.0109, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse cenário, conquanto a narrativa defensiva dos fatos se apoie na excludente de ilicitude da
legítima defesa
, com a arguição de que a vítima teria, antes dos disparos,
investido contra o paciente
, curial rememorar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, deve-se reconhecer que se cuida de discussão que
demanda a análise do acervo fático-probatório,
não sendo possível reconhecer
, de plano e tão somente a partir da prova pré-constituída, a suscitada excludente de ilicitude; mesmo porque, à toda evidência, a matéria se imiscui no próprio mérito
dos autos originários
, devendo ser resguardada, portanto, à apreciação do d. juízo natural da causa.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na
necessidade de se assegurar a aplicação penal
e
garantir a ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“[...]
Assim, no caso em apreço,
a
garantia da ordem pública
consubstancia-se no modus operandi em que o delito foi executado, incutindo horror à vítima, que em conversa que se transformou em uma discussão, teria sido surpreendido quando o investigado sacou a arma de fogo e na sequência disparou contra a vítima. Deveras, o crime em questão causa intranquilidade social, seja pela sua gravidade em concreto, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelo meio de execução, seja pelo desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido.

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo tenho que os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes, notadamente,
para
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, consubstanciada na gravidade da conduta, consistente no fato de que o delito de homicídio qualificado por motivo fútil foi praticado, em tese, por motivo de discussão e pelo fato da vítima ter chamado o investigado de “moleque”, evidenciando-se excesso de violência, um agir muito além da tipicidade normal dos crimes contra a vida, revelando um comportamento muito distante da ideia de civilidade, estampando o quão sua liberdade é uma ameaça concreta à ordem pública
”.

(Decisão de ID 135144068 — autos n. 1000888-30.2023.8.11.0109). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada coatora, em
17/01/2024
ao
indeferir
o pleito pela revogação preventiva do paciente.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
:

“[...] Registre-se, no ponto,
a concreta gravidade do delito praticado, pois, em tese, o requerente, ao iniciar uma conversa que se transformou em uma discussão com a vítima, sacou uma arma de fogo e, na sequência, disparou contra ela. Após, fugiu do local.

Além disso, extrai-se do termo de declaração das testemunhas (id. 134167399 – pág. 8/9) que
o delito de homicídio qualificado por motivo fútil foi praticado, em tese, em razão de uma discussão e pelo fato da vítima ter chamado o investigado de “moleque”.

Tais circunstâncias revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade dele, pois agiu com excesso de violência tão somente por conta de uma discussão banal, deixando evidente que, se permanecer solto, certamente tornará a praticar delitos como o apurado, contra desafetos ou qualquer outra pessoa que use palavras injuriosas contra ele, colocando em risco a integridade física e a vida de outras pessoas.

Por tais razões, a presunção de não culpabilidade deve ceder espaço para a prisão cautelar, para garantia da ordem pública.

Assim,
inobstante a argumentação da defesa, o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar
(art. 312 do CPP)”.

(Decisão de ID 138717906 — autos n. 1000888-30.2023.8.11.0109). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, o delito de homicídio qualificado teria sido praticado
em razão de fútil desentendimento
, consistente no fato de que, após problemas comerciais entre ambos,
Jair Carlos
teria se referido ao paciente como “
moleque
”; ao que se seguiu, na data fatídica, encontro entre os dois, ocasião em que, consoante se vê do relato da testemunha
João Batista da Silva e Silva
,
ADNILSON JOSÉ
veio a efetuar, em via pública, disparos de arma de fogo contra a vítima. Veja-se:

“[...] o declarante estava junto com
ADNILSON
na Auto Elétrica Juba e logo chegou Jair, que Jair desceu do carro chamando
ADNILSON
de moleque, que o declarante pediu para que Jair e
ADNILSON
sentassem no banco que tinha em frente a Auto Elétrica e nisso todos sentaram, que o declarante tentou acalmar os ânimos de ambos, contudo Jair mais uma vez chamou
Ceará
[
ADNILSON
] de moleque, que então
Ceará
[
ADNILSON
] levantou e disse para Jair não chamá-lo de moleque e que teria fretado um carro e o documento até as duas horas da tarde estaria na cidade, porém
Jair chamou ADNILSON de moleque novamente que então ADNILSON se levantou e sacou de uma arma de fogo da cintura, que o declarante tentou segurar ADNILSON, porém ADNILSON tirou o declarante de lado e nesse momento Jair foi para cima de ADNILSON e o abraçou, então ADNILSON colocou a arma no pleito de Jair e disparou por quatro vezes
, que nisso Jair caiu e
ADNILSON
caiu por cima dele, que o declarante a partir do disparo se afastou, que após o crime o declarante questionou
ADNILSON
sobre o que ele fez, que
ADNILSON ficou atordoado e depois saiu e entrou em sua caminhonete e tomou rumo ignorado
”.

(Declaração de ID 134167399 – Pág. 9 – autos n. 1000888-30.2023.8.11.0109). — Destaquei.

Não é de menor relevo, ademais, o relato da mesma testemunha no sentido de que, antes de
Jair
chegar ao local, “
[...]
ADNILSON disse que caso Jair o chamasse de moleque mais uma vez iria matá-lo
, contudo o declarante não percebeu que
ADNILSON
estava armado, que
o declarante a todo tempo tentou tirar da cabeça de ADNILSON essa ideia de querer matar Jair
” (Declaração de ID 134167399 – Pág. 9 – autos n. 1000888-30.2023.8.11.0109). — Destaquei.

Nesse cenário, deve-se reconhecer que assiste plena razão ao d. juízo
a quo
ao se referir à
gravidade concreta do delito
perpetrado, em tese, pelo paciente, uma vez que, à toda evidência, por
motivo fútil
, consistente em ser chamado de “moleque” pela vítima, o paciente, encontrando-se a vítima
completamente desarmada
, de inopino sacou a arma de fogo que trazia e
disparou contra o ofendido
, em
plena luz do dia
e em
via pública
, na presença de
testemunha
e correndo o risco, com sua conduta, de atingir a
integridade física de terceiros
; sem que se ignore ainda a afirmação, feita pela testemunha
João Batista
, de que
ADENILSON
já teria chegado ao ponto de encontro dos dois
na intenção de ceifar a vida do ofendido, caso fosse novamente chamado de “moleque”.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Lado outro, ainda que o d. causídico impetrante argumente que o paciente
não se encontra foragido
, tendo se evadido do distrito da culpa apenas em razão de
ameaças
recebidas contra si e contra sua família, consigno, em primeiro lugar, que, com efeito, após a prática delitiva, os autos revelam que
ADNILSON JOSÉ
compareceu à Delegacia
, em
08/11/2023
, oportunidade em que foi qualificado e apresentou sua versão dos fatos, declarando-se arrependido do ocorrido (ID 137316616 – autos n. 1000973-16.2023.8.11.0109); todavia, independentemente das ameaças supostamente direcionadas ao paciente, o
mandado de prisão
expedido em seu desfavor em
23/11/2023
ainda
pende de cumprimento
, não servindo eventual temor por sua vida ou de sua família fundamento apto a justificar, por parte do paciente, a tentativa de
elidir a aplicação da lei penal
, mormente quando se cuida de
decreto idôneo
, consoante tudo o que já se expôs alhures.

Dessa forma, a despeito da irresignação defensiva, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Em idêntico sentido preceitua o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”; cabendo lembrar que,
ainda que assim não o fosse
, encontra-se
plenamente fundamentada
a prisão do paciente,
in casu
, com esteio na
gravidade concreta da conduta
perpetrada, em tese, pelo paciente, consoante já relatado.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

Por tudo isso, concluo pela
legalidade e constitucionalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADNILSON JOSÉ DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024